Tribunal: TJMT
Processo: 1019509-40.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019509-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALMIZIO DE SIQUERA - CPF: 393.753.821-68 (RECORRENTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DO MESMO ENDEREÇO USADO EM OUTRO PROCESSO PARA COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA.

NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 373 INCISO I DO CPC. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso inominado, reformou sentença de procedência e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, relacionados à negativação decorrente de suposta contratação de unidade consumidora de energia elétrica cuja titularidade foi negada pelo consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado poderia ser mantida diante do conjunto probatório que indicou a existência de relação contratual entre as partes; (ii) estabelecer se o agravo interno apresentou impugnação específica apta a afastar os fundamentos utilizados na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O julgamento monocrático é admitido quando a matéria se encontra pacificada e ausente divergência no órgão julgador, nos termos do art. 932 do CPC e das normas regimentais das Turmas Recursais. A utilização, pelo próprio consumidor, do mesmo endereço da unidade consumidora como comprovante de residência em outros processos judiciais constitui elemento probatório relevante que indica vínculo com o imóvel e reforça a existência da relação comercial com a concessionária. A ausência de impugnação específica às provas apresentadas pela concessionária e aos elementos extraídos de processos judiciais correlatos impede o afastamento da conclusão de que houve contratação e utilização do serviço.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera negativa genérica de contratação. Demonstrada a legitimidade da dívida, a cobrança e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configuram exercício regular de direito, afastando a alegação de falha na prestação do serviço. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apresentados anteriormente, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A utilização do endereço da unidade consumidora como comprovante de residência pelo próprio consumidor constitui indício relevante de vínculo com o imóvel e de relação contratual com a concessionária de energia elétrica. A ausência de impugnação específica aos elementos probatórios apresentados pela parte adversa impede a desconstituição da conclusão de existência da dívida. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito da concessionária. O agravo interno que apenas reedita fundamentos anteriormente analisados, sem enfrentar os argumentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e não justifica sua reforma.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 932, IV e V, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 46.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.239.557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.03.2014; STJ, AgRg no Ag 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17.09.2001; STJ, AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª T., j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.067.871/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 24.10.2017, DJe 31.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 325025896 – RI nº
1019509-40.2025.8.11.0001
), que deu provimento ao recurso e julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

O Agravante, embora tenha enfrentado os fundamentos da decisão monocrática, deixou de infirmar o dado central que sustentou a reforma da sentença.

Restou demonstrado, na decisão agravada: -
a negativa de titularidade da U/C 689475-1, pelo consumidor; - a utilização, pelo próprio consumidor, do comprovante de endereço onde instalada a referida unidade consumidora (Rua Santa Luzia, casa nº 02, CEP 78015-822, bairro São Mateus, Cuiabá/MT), na reclamação nº 1054178-90.2023.8.11.0001; - a utilização desse mesmo comprovante de endereço, pelo consumidor, também na reclamação nº 1004637-54.2024.8.11.0001; e, - a inexistência de impugnação específica, pelo consumidor, às provas indicadas pela empresa.

Esse conjunto probatório, devidamente valorado na decisão monocrática com apoio na Súmula 34/TR-TJMT e na Conclusão n.º 11/1ª TR-TJMT, demonstrou a existência de relação comercial entre as partes, tornando legítimos a dívida, a cobrança e o consequente registro de negativação, configurando exercício regular de direito.

O Agravante, em suas razões, não impugnou especificamente esse fundamento. Em nenhum momento do presente agravo se desincumbiu de explicar por que razão utilizou o endereço da unidade consumidora como comprovante de residência em dois processos distintos perante este mesmo Juizado, limitando-se a sustentar a negativa genérica de contratação e a invocar a tese de supressão de instância, que não se configura na hipótese, pois os elementos valorados constavam dos próprios autos e de registros processuais acessíveis ao sistema, sendo atribuição ordinária do órgão recursal no exercício de sua função revisional.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026